Tribunal: STF
Processo: HC 86600
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXCESSO NO
   CUMPRIMENTO. ILEGALIDADE PASSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA DO WRIT.
   ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APRECIAÇÃO DO MÉRITO PELO
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Está presente o pressuposto de
   conhecimento desta ação constitucional, pois, no bojo do
   inquérito, é possível a decretação de prisão cautelar dos
   investigados, o que se daria, na argumentação do impetrante, com
   base em provas ilicitamente obtidas.
Necessário um
   pronunciamento da autoridade apontada como coatora, acerca da
   legalidade ou não da diligência de apreensão de documentos
   realizada nos autos dos inquéritos policiais de origem, bem como
   da legalidade da manutenção desta apreensão.
Ordem concedida, no
   sentido de determinar a apreciação do mérito do HC n° 41.354
   pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.